Tribunal: TJSP
Processo: 1501321-83.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Escalada. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora, o reconhecimento das causas de diminuição do arrependimento posterior e de ausência de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, a aplicação da fração de diminuição máxima da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Escalada. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora, o reconhecimento das causas de diminuição do arrependimento posterior e de ausência de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, a aplicação da fração de diminuição máxima da tentativa, o abrandamento do regime prisional e a isenção do pagamento de multa. Sem razão. Provas da materialidade e da autoria a embasar a condenação. Não cabimento da aplicação do princípio da insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável. Réu ostenta comprovada reincidência. Efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Maus antecedentes e reincidência devidamente comprovados. Adequada a diminuição pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido. Não está presente a figura do arrependimento posterior. Ausência de comprovação da alegada semi imputabilidade. Regime inicial semiaberto adequado, em observância ao disposto no art. 33 do Código Penal. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Pena de multa deve ser mantida. Recurso improvido.